Tribunal: TJBA
Processo: 8039681-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039681-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANILO MOREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039681-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Danilo Moreira da Silva Advogado: Laius Bianchini de Mello (OAB/BA 31.378) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA Processo Referência: 8001808-80.2025.8.05.0237 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO VÍCIO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. REITERAÇÃO DELITIVA NÃO RECONHECIDA COMO FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Bel. Laius Bianchini de Mello em favor de Danilo Moreira da Silva, preso preventivamente em 09/07/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA. O impetrante alega constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, sustentando ausência de requisitos para a prisão preventiva. Argumenta que, apesar da referência ao risco de reiteração delitiva feita na decisão, as ações penais a que respondeu o Paciente foram julgadas improcedentes ou extintas. Pleiteia substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das supostas condições pessoais favoráveis do Paciente. O pedido de provimento liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do Paciente, notadamente: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, especialmente o modus operandi; (ii) se a ausência de antecedentes criminais e a existência de condições pessoais favoráveis afastam a medida extrema; III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta imputada ao Paciente, destacando-se a violência do modus operandi: ataque com arma branca, pelas costas, em local ermo, com múltiplos golpes em regiões vitais. 4. A reiteração delitiva não foi utilizada como fundamento exclusivo para a custódia. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para justificar a concessão da ordem, conforme jurisprudência consolidada do STJ, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservação da ordem pública. 6. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação idônea e proporcional à medida decretada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; · Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313 e 315. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 169847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023; · STJ, AgRg no HC nº 808686/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023; · STJ, HC nº 527.660/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02.09.2020; · STJ, RHC nº 133.153/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8039681-49.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Laius Bianchini de Mello em benefício de Danilo Moreira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.